Tribunal: TJES
Processo: 5000263-28.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000263-28.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: ANTONIA OTACILIA BEZERRA DE OLIVEIRA COSTA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
–
CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL – OUTROS ELEMENTOS A DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA AVENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. E
ntende a jurisprudência que
“a
MP 2.200/2001, ao instituir a infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na icp-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2º)”
(TJDF; APC 07028.52-82.2022.8.07.0011; 169.0603; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 18/04/2023; Publ. PJe 04/05/2023).

2.
Destarte, segundo o mesmo precedente,
“É válida a assinatura eletrônica da cédula de crédito bancária assinada eletronicamente pelo devedor por intermédio de autoridade certificadora privada, a qual apresentou múltiplos pontos de autenticação, como biometria facial, endereço eletrônico, endereço de ip, nome e CPF, além do código de verificação.”

3.

É o que verifico no caso, na medida em que, no contrato acostado no id 4852534, há reconhecimento facial da apelada, geolocalização, ID do usuário e data e hora de sua assinatura.

4
. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
PAN SA

contra a r. sentença que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada em face de
ANTONIA OTACILIA BEZERRA DE OLIVEIRA COSTA
,
ao indeferir a petição inicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões, o apelante aduz, em suma, que o contrato fora firmado de maneira digital, sendo assinado mediante o uso da biometria.

Alega, assim, que a prova juntada aos autos é suficiente ao processamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000263-28.2023.8.08.0038

APELANTE: BANCO PAN SA

APELADA: ANTONIA OTACILIA BEZERRA DE OLIVEIRA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
PAN SA

contra a r. sentença que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada em face de
ANTONIA OTACILIA BEZERRA DE OLIVEIRA COSTA
,
ao indeferir a petição inicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões, o apelante aduz, em suma, que o contrato fora firmado de maneira digital, sendo assinado mediante o uso da biometria.

Alega, assim, que a prova juntada aos autos é suficiente ao processamento do feito.

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto, entendeu o julgador singular no bojo da r. sentença que o banco requerente não apresentou os documentos indispensáveis à propositura da ação, embora devidamente intimado para tal desiderato.

Por seu turno, o banco sustenta que o contrato apresentado é suficiente, sendo que o mesmo fora firmado de maneira digital.

Nesse sentido, entende a jurisprudência que
“a
MP 2.200/2001, ao instituir a infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na icp-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2º)”
(TJDF; APC 07028.52-82.2022.8.07.0011; 169.0603; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 18/04/2023; Publ. PJe 04/05/2023).

Destarte, segundo o mesmo precedente,
“É válida a assinatura eletrônica da cédula de crédito bancária assinada eletronicamente pelo devedor por intermédio de autoridade certificadora privada, a qual apresentou múltiplos pontos de autenticação, como biometria facial, endereço eletrônico, endereço de ip, nome e CPF, além do código de verificação.”

É o que verifico no caso, na medida em que, no contrato acostado no id 4852534, há reconhecimento facial da apelada, geolocalização, ID do usuário e data e hora de sua assinatura.

Tais elementos, em meu sentir, são suficientes para dispensar a assinatura mediante a chave ICP-Brasil, na medida em que demonstram a autoria e a integridade da avença firmada entre as partes litigantes.

Ainda no mesmo sentido, os seguintes precedentes:

(...)
Admissão do documento eletrônico apresentado sem assinatura tradicional do contratante. MP 2.200-2 de 2001 que não impede a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Documento com informações sobre geolocalização, data e horário do aceite, fotografia do signatário e cópia de documento de identidade. Inexistência de dúvida, por ora, acerca da autenticidade do aceite do instrumento. Impossibilidade, então, de não considera-lo como comprobatório da manifestação de vontade do demandado, ressalvada eventual discussão sobre falsidade. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJSP; AC 1000152-56.2022.8.26.0197; Ac. 16619742; Francisco Morato; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 31/03/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2642)

(...) Contrato celebrado eletronicamente.
Assinatura sem certificação digital ICP-Brasil. Contratação realizada com biometria facial, constando informações sobre o usuário e aparelho utilizado, além da geolocalização, captura de imagem e fotografia de documento pessoal do contratante. Ausência, por ora, de indício de irregularidade.
Mora comprovada pelo envio da notificação encaminhada ao endereço do contrato e recebida por terceiro. Documentos suficientes ao ajuizamento da ação. Extinção afastada. Provimento do recurso. (TJSP; AC 1001084-44.2022.8.26.0197; Ac. 16578649; Francisco Morato; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mário Daccache; Julg. 21/03/2023; DJESP 30/03/2023; Pág. 3056)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para anular a sentença fustigada, determinado o prosseguimento do feito perante o juízo singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)